Tribunal: TJES
Processo: 5024629-09.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Capacidade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024629-09.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA REGINA DE OLIVEIRA

APELADO: OCARLINA CRUZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO PARCIAL. CURATELA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH. NECESSIDADE DE AJUSTE À LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. CURATELA RESTRITA A ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Célia Regina de Oliveira contra sentença que julgou procedente o pedido de interdição formulado por sua genitora, Ocarlina Cruz de Oliveira, nomeando-a curadora definitiva, com poderes de representação em todos os atos da vida civil, com fundamento no art. 84, §1º, da Lei nº 13.146/2015 e no art. 1.782 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a curatela imposta à pessoa diagnosticada com Ataxia Espinocerebelar Hereditária (Doença de Machado-Joseph) deve ser ampla, com representação para todos os atos da vida civil, ou se deve ser limitada, à luz da preservação da capacidade cognitiva e da nova sistemática introduzida pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.146/2015 alterou substancialmente o regime jurídico da curatela, afastando a incapacidade civil automática das pessoas com deficiência e estabelecendo que a curatela é medida excepcional, proporcional, temporária e restrita aos atos de natureza patrimonial e negocial (arts. 84, §3º, e 85).

4. O laudo pericial conclui que, embora a curatelada apresente limitações motoras severas em razão de doença neurodegenerativa progressiva, mantém plenas capacidades cognitivas e volitivas, inclusive com discernimento para atos complexos da vida civil, como votar, casar e realizar transações negociais.

5. A mera limitação física, ainda que grave, não pode ser interpretada como incapacidade para o exercício da autonomia civil, sob pena de violação ao art. 12 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e ao art. 6º da Lei nº 13.146/2015.

6. A curatela, na espécie, deve ser limitada aos atos patrimoniais e negociais, nos termos do parecer ministerial, vedada a extensão indevida à esfera existencial e personalíssima da curatelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A curatela da pessoa com deficiência deve ser restrita aos atos patrimoniais e negociais, quando demonstrada a preservação das faculdades cognitivas e volitivas.

2. A nomeação de curador com poderes gerais de representação viola os princípios da proporcionalidade e da autonomia da pessoa com deficiência previstos na Lei nº 13.146/2015.

3. A doença neurológica com limitação motora não implica, por si só, incapacidade civil, devendo a curatela ser tratada como medida excepcional e casuística.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e § 2º; CC, arts. 4º, III, e 1.782; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 2º, 6º, 84, §§ 1º e 3º, e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1927423 SP 2020/0232882-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5024629-09.2024.8.08.0035

APELANTE
: CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA

APELAD
O
: OCARLINA CRUZ DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Célia Regina de Oliveira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos da ação de interdição com pedido de curatela ajuizada por Ocarlina Cruz de Oliveira, julgou procedente o pedido, decretando a curatela da requerida, com fundamento no art. 84, §1º, da Lei nº 13.146/2015, nomeando a autora como curadora definitiva, com poderes para representá-la nos atos da vida civil, nos termos do art. 1.782 do Código Civil.

Depreende-se dos autos que Ocarlina Cruz de Oliveira ajuizou ação objetivando a interdição de Célia Regina de Oliveira, sua filha, sob o fundamento de que esta, em virtude de Ataxia Espinocerebelar Hereditária (Doença de Machado-Joseph - CID G11.9), estaria incapacitada para a vida civil.

A ação foi julgada procedente para decretar a curatela de Célia Regina, declarando-a “como pessoa que necessita de curatela, na forma do art. 84, §1º da Lei 13.146/2015”, e nomeando-lhe curadora Ocarlina Cruz de Oliveira, para atuar “como representante da requerida em todos os atos da vida civil elencados no art. 1.782, do CC/02”.

A Defensoria Pública, atuando como curadoria especial (ID 16085736), apelou sustentando, em síntese, que a sentença carece de respaldo legal e incorreu em erro de avaliação da prova, porquanto o laudo pericial atestou que a requerida, apesar das severas limitações motoras, preserva sua lucidez, discernimento e a capacidade de exprimir vontade, pugnando pela reforma da decisão para julgar improcedente a interdição ou, subsidiariamente, pela sua anulação para realização de nova perícia, defendendo que a curatela é medida extraordinária que não deve suprimir a autonomia da pessoa capaz de autodeterminação.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, manifestando-se pela reforma da sentença a fim de limitar a curatela estritamente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015, sob o fundamento de que, não obstante a gravidade do comprometimento neuromotor atestado pela perícia, restou comprovada a preservação da capacidade cognitiva e volitiva da curatelada, tornando a interdição ampla uma medida desproporcional que viola a sistemática do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das razões recursais.

Com efeito, a Lei n. 13.146/2015, que entrou em vigor em 3/1/2016 e instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Nos termos do art. 2º da mencionada norma, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Confira-se:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A referida lei prevê, ainda, em seu art. 6º, que a pessoa com deficiência não deve ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, uma vez que a deficiência não afeta a plena capacidade civil.

Diante dessa nova temática, apresentada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, os arts. 3º e 4º do Código Civil passaram a vigorar nos seguintes termos:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

I a III - (Revogados) (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

IV - os pródigos.

Como visto, a nova legislação trouxe alterações significativas na estrutura prevista no Código Civil no tocante à capacidade das pessoas naturais, entre elas a revogação dos incisos II e III do art. 3° do Código Civil, segundo os quais eram absolutamente incapazes aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e os que não pudessem exprimir sua vontade, mesmo por causa transitória.

No tocante ao art. 4º, que prevê as hipóteses de incapacidade relativa constata-se que foi excluída a referência à deficiência mental, passando a tratar, apenas, das pessoas que "por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade".

Dessa forma, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.146/2015, que ratifica a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, somente são consideradas absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Em face disso, não é mais possível, portanto, inserir as pessoas com enfermidade ou deficiência mental no rol dos absolutamente incapazes.

Nesse sentido, asseveram José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo que "a nova redação do art. 3º restringe a incapacidade absoluta para as pessoas menores de 16 anos com eliminação das demais hipóteses anteriormente previstas" (Código Civil comentado: Com jurisprudência selecionada e enunciados das Jornadas do STJ sobre o Código Civil. 3ª edição, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, p. 39).

Por conseguinte, ao excluir as pessoas com deficiência do rol de pessoas absolutamente incapazes, o Estatuto lhes assegurou o direito ao exercício da capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3º, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Outrossim, o art. 85 dispõe que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não abrangendo todos os atos da vida civil, tais como “o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto”.

Portanto, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é possível que pessoas com enfermidade ou deficiência mental, embora “plenamente capazes”, sejam excepcionalmente sujeitas à curatela, desde que a medida seja extraordinária, proporcional e casuística, e restrita ao que for estritamente necessário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a reconfiguração do regime das incapacidades após a Lei nº 13.146/2015, assentou que a curatela não se presta à substituição ampla e genérica da vontade, devendo ser aplicada de forma excepcional e proporcional às necessidades do caso concreto, à luz do novo paradigma normativo. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CURATELA. IDOSO . INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA EXERCER PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DECRETADA A INCAPACIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA LEGISLATIVA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA RESTRITA AOS MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015, quanto ao regime das incapacidades reguladas pelos arts. 3º e 4º do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente. 2. A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. 3. A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. 4. Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3º, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1927423 SP 2020/0232882-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

Na hipótese, o laudo pericial psiquiátrico foi contundente ao diagnosticar a interditanda como portadora de Ataxia Espinocerebelar Hereditária, especificamente a Doença de Machado-Joseph (CID-10 G11.2). O
expert
descreveu a patologia como uma doença neurodegenerativa, genética e progressiva, sem perspectiva de cura, cujos sintomas se iniciaram na vida adulta.

No exame do estado físico e neurológico, o perito constatou limitações motoras severas, observando que a periciada apresenta importante ataxia de marcha (necessitando de apoio para deambular), espasticidade muscular, tremores grosseiros generalizados e disartria, o que compromete a articulação da fala, embora não impeça a comunicação. Em decorrência desse quadro físico, restou atestado que ela necessita de auxílio de terceiros para atividades básicas de autocuidado, como vestir-se e realizar higiene pessoal.

Entretanto, no tocante à saúde psíquica e cognitiva, o laudo é assertivo quanto à preservação das faculdades mentais. O perito verificou que a requerida mantém preservados o nível de consciência, a atenção, a memória, a inteligência e a orientação, destacando-se a conservação do discernimento e do juízo crítico sobre os fatos à sua volta.

Ao responder aos quesitos específicos sobre capacidade civil, o perito concluiu que, não obstante a incapacidade total para o trabalho e para dirigir veículos automotores, a periciada detém capacidade para exprimir sua vontade com juízo crítico, inclusive para votar, contrair matrimônio e praticar atos negociais e complexos da vida civil, com a ressalva “por enquanto”, dada a natureza progressiva da enfermidade.

Corroborando a preservação da autonomia volitiva e negocial, transcrevem-se as respostas aos quesitos sobre a capacidade funcional complexa:

7. De uma forma geral, quanto à capacidade funcional complexa:

a) A paciente apresenta condições de discernimento dos fatos à sua volta?

Resposta: Sim.

b) Tem capacidade de gerenciamento autônomo dos interesses próprios? (morar sozinho, viajar

desacompanhado)

Resposta: Não; pelas limitações neurológicas graves das quais é portadora.

c) Tem capacidade de votar em eleições?

Resposta: Sim.

d) Tem capacidade de contrair matrimônio?

Resposta: Sim.

e) Tem capacidade laboral?

Resposta: Não.

f) Tem capacidade de dirigir automóvel?

Resposta: Não.

g) Possui condições para praticar atos negociais, tais como comprar, vender, emitir e endossar cheques?

Resposta: Sim. Por enquanto.

h) Tem condições de praticar atos complexos da vida civil sem causar prejuízo a si mesmo ou a outrem?

Resposta: Sim. Por enquanto.

8. Tem capacidade, analisando uma situação, com juízo crítico, exprimir sua vontade?

Resposta: Sim.

Nessas circunstâncias, a Lei nº 13.146/2015 estabelece, como diretriz, que a curatela constitui medida excepcional, proporcional e personalizada, devendo alcançar tão somente os atos de natureza patrimonial e negocial, sem abranger direitos existenciais (art. 85 e § 1º). Assim, a providência adequada no caso concreto é a manutenção de curatela estritamente limitada ao âmbito patrimonial e negocial, afastada a fórmula de representação ampla para “todo e qualquer ato da vida civil”.

Em outras palavras, preserva-se a titularidade e o exercício da vontade pela curatelada, exigindo-se a intervenção da curadora apenas como instrumento de apoio e resguardo nos atos patrimoniais/negociais, especialmente os de maior complexidade ou repercussão econômica, sem que limitações predominantemente físicas/neuromotoras sejam indevidamente convertidas, por presunção, em incapacidade de deliberação. A substituição integral da vontade, própria da representação, somente se justificaria diante de comprovada impossibilidade de exprimir vontade ou severa afetação cognitivo-volitiva, hipótese que não se extrai do laudo.

Desse modo, impõe-se adequar a sentença, afastando a expressão e a lógica de “representação para todo e qualquer ato da vida civil”, para explicitar, com precisão: (i) que a curatela é estritamente patrimonial/negocial; (ii) que a atuação da curadora se dá como medida de apoio e proteção exclusivamente nesse âmbito, vedada a utilização do termo para justificar substituição de vontade em atos não abrangidos; (iii) que permanecem íntegros os direitos existenciais; e (iv) que, por se tratar de quadro com possível evolução, a medida é passível de revisão a qualquer tempo, mediante prova superveniente.

Acompanho, nesse sentido, o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, que bem pontuou a necessidade de “evitar que a dificuldade de execução física seja indevidamente interpretada como incapacidade de deliberação”.

Imperativa, portanto, a reforma apenas para ajustar a extensão da curatela ao parâmetro legal, afastando-se a representação geral e limitando-se a medida ao âmbito patrimonial e negocial.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença, mantendo a nomeação da curadora, porém limitando os poderes da curatela, de forma estrita, aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, preservando-se a plena capacidade da curatelada para os atos existenciais e personalíssimos e para todos os demais atos não abrangidos por esta curatela.

Por fim, deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de pressupostos legais de incidência no caso concreto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença, mantendo a nomeação da curadora, porém limitando os poderes da curatela, de forma estrita, aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, preservando-se a plena capacidade da curatelada para os atos existenciais e personalíssimos e para todos os demais atos não abrangidos por esta curatela.